Tribunal: TJBA
Processo: 8145368-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145368-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMUNDO SCOPPETTA BRITO Advogado(s): ICARO CERQUEIRA ANDRADE APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. MORTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO OU HABILITAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. A morte é fato jurídico extintivo da personalidade civil, cessando a capacidade de ser parte, pressuposto processual essencial à válida constituição da relação jurídica processual. Quando o falecimento antecede o ajuizamento da ação, inexiste parte legítima para ocupar o polo passivo no momento da propositura da demanda, constituindo óbice intransponível à formação da relação processual. Os institutos da sucessão, substituição ou habilitação processual somente se aplicam quando o falecimento ocorre durante o curso do processo, após a válida constituição da relação processual, e não quando a morte é anterior ao ajuizamento da ação. A ação deveria ter sido proposta contra o espólio do falecido, representado pelo inventariante ou, na sua ausência, pelo administrador provisório da herança, nos termos do art. 12, V, do CPC. O desconhecimento do credor quanto ao falecimento do devedor, embora compreensível do ponto de vista fático, não convalida o vício processual, que decorre da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A nulidade processual contamina todos os atos subsequentes, inclusive a liminar de busca e apreensão, a consolidação da propriedade e eventual alienação do bem. Declarada a nulidade, impõe-se a devolução do bem apreendido aos herdeiros ou, caso já alienado, a restituição do valor apurado na venda, facultando-se ao credor a propositura de nova ação corretamente direcionada contra o espólio. A declaração de nulidade processual não implica reconhecimento de inexistência ou inexigibilidade da dívida, que pode ser cobrada do espólio, nos limites da herança, mediante processo validamente constituído. Recurso provido para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8145368-17.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante DÉBORA OLIVEIRA SCOPPETTA BRITO e Apelado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .